Tribunal: TJMT
Processo: 1022522-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022522-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DIONE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 593.635.251-04 (AGRAVADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRABALHO EXTERNO, SAÍDA TEMPORÁRIA E VISITA A FAMILIARES DEFERIDOS PELO MAGISTRADO – REGIME FECHADO ­– POSSIBILIDADE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – INVIABILIDADE –
PROJETO

SEGUNDA

CHANCE
– REINTEGRAÇÃO SOCIAL E FAMILIAR DO PRESO – PRECEDENTES DO TJMT [N.U 1011272-25.2022.8.11.0000, 1011245-42.2022.8.11.0000] – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conquanto não preenchidos os requisitos legais para o exercício de labor externo e direito de visitas à família ao reeducando que cumpre sua pena em regime fechado, deve ser mantido o benefício concedido pelo juízo da execução penal, com fundamento nos princípios da humanidade e da fraternidade, nos termos dos precedentes desta Corte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a (Primeira) Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, no âmbito do procedimento executivo de pena correlato, autorizou o agravado, Dione Rodrigues de Souza, apenado cumprindo pena em regime fechado, a trabalhar externamente, junto à Associação Projeto Segunda Chance (PROSEGHE) e a visitar seus familiares no aludido município (ID 183221687 – Págs. 21/22).

Nas razões, pugna pela revogação da autorização concedida pelo Magistrado ao reeducando, em razão da ausência de previsão legal para a concessão. (Id. 183221687 – Págs. 40/46).

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do agravo de execução (Id. 183221687 – Págs. 53/57).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 183221687 – Págs. 84).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo improvimento do agravo (Id. 189731652), sintetizando o seu entendimento com a seguinte ementa:

“Ementa: Recurso de Agravo em Execução Penal. Autorização, ao apenado em regime fechado, para a realização de visita familiar. Insurgência ministerial. Alegação de ausência de previsão legal. Situação excepcionalíssima. Reeducando assistido pelo Projeto Segunda Chance, do município de Primavera do Leste/MT. Observância aos princípios da humanidade e fraternidade. Medida que colabora, sobremaneira, para a ressocialização do infrator. Parecer pelo desprovimento do recurso ministerial
.” (Sic.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto,
trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público
, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a (Primeira) Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, no âmbito do procedimento executivo de pena correlato, autorizou o agravado
, Dione Rodrigues de Souza
, apenado cumprindo pena em regime fechado, a trabalhar externamente, junto à Associação Projeto Segunda Chance (PROSEGHE) e a visitar seus familiares no aludido município

Com o fim de evitar tautologia, diante dos corretos fundamentos lançados, transcrevo o parecer do Procurador de Justiça Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, o qual utilizo como razão de decidir:

“...Pois bem. Analisando detidamente o caderno processual, conclui-se que o Agravo em Execução Penal manejado pelo presentante ministerial de primeiro grau não comporta provimento, devendo ser mantida a autorização para que o apenado Dione Rodrigues de Souza visite seus familiares, nos termos estabelecidos na decisão reprochada.

A propósito, é pertinente transcrever excerto da decisão proferida pelo magistrado singular:

“(...) Trata-se de oficio oriundo da Cadeia Pública de Primavera do Leste informando que o recuperando DIONE RODRIGUES DE SOUZA encontra-se apto a exercer trabalho externo. Relatório Multiprofissional elaborado no movimento 106. Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial deferimento do trabalho externo do reeducando ante as razões expostas no evento 109. Decido. Diante do art. 36 e ss. da LEP, defiro o pedido de trabalho externo do reeducando em conformidade com o contrato de número 060/2018, celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance – PROSEGHE, devendo ser observado o horário fixado no item 4.1 do mesmo. Autorizo ainda, o reeducando visitar seus familiares nesta comarca, aos sábados e no período compreendido entre a retificação do horário de visita dos presos à sua entidade familiar, que será aos sábados das 12h00 às 18h00 horas (Número: 1022046-51.2021.8.11.0000, Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, Órgão julgador colegiado: Primeira Câmara Criminal, Órgão julgador: GABINETE - DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Última distribuição: 07/12/2021). Comuniquem-se os participantes do Contrato, a Direção da Cadeia Pública e o reeducando. (...)”. (ID 183221687 – Pág. 21).

Com efeito, não se ignora que, à luz dos artigos 122 e 123 da Lei de Execução Penal, a autorização para visita de familiares é concedida aos apenados que estejam em regime prisional semiaberto e que tenham cumprido, no mínimo, 1/6 (um sexto) da reprimenda.

Entretanto, essa Corte Estadual, pela sabedoria dos seus integrantes, possui um entendimento sólido no sentido de que, a despeito da ausência de previsão legal, é possível a concessão do direito de visita aos familiares também aos reeducandos que estejam cumprindo a sanção penal no regime fechado, quando fizerem parte no Projeto Segunda Chance (PROSEGHE), do município de Primavera do Leste/MT.

Nesse sentido, analisando caso idêntico (Agravo de Execução no 1013809-57.2023.8.11.0000), essa Corte Estadual, sob a relatoria do Desembargador Relator Orlando de Almeida Perri, proferiu a seguinte decisão:

“(...) No atinente aos reeducandos em regime fechado, a permissão para sair do estabelecimento é restrita a casos de falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão, ou para tratamento médico[2], ainda assim mediante escolta. Porém, em contraponto à legalidade – que deve reger a execução penal, sobretudo no atinente às sanções que são impostas aos reeducandos –, não podemos descurar de outro princípio ainda maior, que é o da humanidade, que apresenta-se como desdobramento do da dignidade humana. (...) Nesse diapasão, ouso concluir que a despeito da inexistência de previsão legal a autorizar o trabalho externo dos presos que cumprem reprimenda em regime fechado, tampouco o direito de visita a seus familiares, não pode ser desprezado na análise da pretensão deduzida no presente recurso o princípio da humanidade. (...) Igualmente pertinente é a invocação, ao presente caso, do princípio constitucional da fraternidade, que, ao lado dos da liberdade e igualdade, constituem valores supremos da Constituição Federal, especialmente porque afetos à dignidade do ser humano. (...)

O contato do condenado com o ambiente familiar [físico, inclusive] o auxilia na libertação desse rótulo estigmatizante, levando-o, inconscientemente, a recusar o papel de desviante do meio social, dificultando sua reinserção social. O Projeto Segunda Chance, ao permitir que os reeducandos tenham, aos sábados, após a jornada de trabalho, 6 [seis] horas com a sua família, contribui com a humanização da pena e, consequentemente, para a ressocialização e regeneração deles, quase sempre desajustados às normas sociais. (...) O Projeto desenvolvido na Comarca de Primavera do Leste fortalece o instinto social debilitado no criminoso, pelos laços que a visita monitorada estabelece com a família, num ambiente propício a sua ressocialização. Embora sem previsão legal, a iniciativa do juízo também vai ao encontro do sistema progressivo da pena, abertamente acolhido pelo legislador ordinário, sem falar no propósito individualizante dela. Assim é porque as escolhas para o trabalho externo não são feitas aleatoriamente, mas com base em “minuciosa avaliação pelos profissionais da Segurança Prisional, bem como pela Assistência Social”, o que abrange, por certo, o comportamento carcerário e os méritos que o recomendam ao Programa. (...) Depois – isso merece ser destacado – o reeducando permanece o tempo todo sob monitoramento do sistema prisional, seja pelas visitas que os agentes penais fazem, seja pela vigilância eletrônica, que pode ser considerada o panóptico moderno de Jeremy Bentham.
O Projeto Segunda Chance, além de ser digno de todos os encômios, segue as regras Nelson Mandela, visto que “Os objetivos de uma pena de prisão ou de qualquer outra medida restritiva de liberdade são, prioritariamente, proteger a sociedade contra a criminalidade e reduzir a reincidência. Estes objetivos só podem ser alcançados se o período de detenção for utilizado para assegurar, sempre que possível, a reintegração destas pessoas na sociedade após a sua libertação, para que possam levar uma vida autossuficiente e de respeito para com as leis” [Regra 4]. Está comprovado que o contato com a família é poderoso instrumento na ressocialização dos reeducandos, tanto que a Lei de Execução Penal e as Regras de Mandela orientam no sentido de que o cumprimento da pena se dê, preferencialmente, junto do seu meio social e familiar [LEP, art. 103 e Regras 59 e 106]. (...) O contato familiar tem a virtude de proporcionar ao reeducando senso de responsabilidade social, garantindo o retorno harmônico e um regresso progressivo à vida na sociedade, como, aliás, recomenda as Regras de Mandela [Regra 87]. O Projeto, em execução há quase 4 [quatro] anos, tem sido um estrondoso sucesso, e mereceu mesmo todas as atenções do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional, órgão do Conselho Nacional de Justiça no Estado de Mato Grosso, que eu próprio, como Supervisor, pude verificar in loco quando estive em visitação na Comarca de Primavera do Leste. Os números falam por si: nesses mais de 4 [quatro] anos de Projeto, foram atendidos 232 [duzentos e trinta e dois] reeducandos, dos quais 61 [sessenta e um] do regime fechado, com apenas 1 [uma] tentativa de fuga, mesmo assim capturado no prazo de 24 [vinte e quatro] horas. A autorização para visitação da família obedece também a um sistema de meritocracia, além de contribuir para a diminuição de tensões dentro do sistema prisional, pois como informou o juiz, “os participantes tem colaborado para a ordem e disciplina, bem como valorizam a oportunidade concedida”. (...) Do mesmo modo, não estamos abrindo precedente para que outros presos em regime fechado possam obter autorização para o trabalho externo, independentemente do cumprimento mínimo de 1/6 da pena, ou para visitar seus familiares – cuja conclusão, em uma análise perfunctória, poderia se chegar. A situação é excepcional, para não se dizer excepcionalíssima, em que existe um projeto sério e responsável celebrado com a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, e que vem contribuindo sobremaneira para a ressocialização de reeducandos em regime fechado daquela comuna. (...) Em conclusão, esses são os objetivos do Projeto Segunda Chance, pois apenas pelo trabalho e pela convivência com a família é possível manter a esperança de regeneração de degenerados sociais. (...)”.

Como bem destacado pelo douto Desembargador no sobredito julgamento, a situação dos apenados que fazem parte do Projeto Segunda Chance, na comarca de Primavera do Leste/MT, é excepcionalíssima, notadamente porque, por meio dessa iniciativa, bastante séria e muito bem elaborada, reeducandos são selecionados por seu mérito, após minuciosa análise dos agentes prisionais e da assistência social, para realizar atividades laborais em prol daquele município, como, por exemplo, coleta de lixo, limpeza da cidade e fabricação de artefatos cimentícios.

Após a execução do trabalho externo, os apenados que fazem parte do referido projeto obtém, como verdadeira forma de incentivo à ressocialização, a autorização para visitar suas famílias, aos sábados, das 12h às 18h. Durante todo esse período, o reeducando permanece sob o monitoramento do sistema prisional, tanto pelas visitas realizadas pelos agentes penais quanto pela vigilância eletrônica.

Aliás, a autorização, ao apenado, para que realize a visita domiciliar, assume especial relevância no processo de ressocialização, pois permite a constante manutenção dos laços afetivos familiares em um ambiente adequado para a reinserção do infrator no convívio social. Nesse sentido, aliás, Josep Tamarti Sumalla et. al. esclarece que:

“As saídas constituem um importante elemento para a consecução das finalidades da execução penal, pois fortalecem os vínculos familiares, reduzem as tensões inerentes ao encarceramento e suas consequências, e o conseguinte distanciamento da realidade cotidiana, e por isso jamais devem ser encarados como um mero benefício ou recompensa.”1

A medida está em consonância, ademais, com os princípios da humanidade e da fraternidade que, evidentemente, devem pautar a execução das reprimendas penais, proporcionando o resgate do condenado como pessoa humana e seu reconhecimento como um indivíduo que possui necessidades e fins próprios. 2

Além disso, como bem destacado pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri no multicitado voto, o êxito do programa se revela, dentre outros aspectos, pela ocorrência no período de 04 (quatro) anos de apenas 01 (uma) fuga, em um universo de 232 (duzentos e trinta e dois) detentos assistidos (dois quais, 61 [sessenta e um] cumpriam pena em regime fechado). Isso, sem dúvida, demonstra que a iniciativa tem atendido a sua finalidade e contribuído para a reeducação e ressocialização dos apenados que, pelas evidências, valorizam a oportunidade recebida.

De mais a mais, cabe ressaltar que além do acórdão citado anteriormente, essa Corte Estadual, em outros casos envolvendo a autorização, aos apenados que cumprem pena em regime fechado e fazem parte do Projeto Segunda Chance da Comarca de Primavera do Leste/MT, para visitar os familiares, tem decidido pelo acerto da decisão proferida pelo magistrado singular. Confira-se:

DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – TRABALHO EXTERNO DEFERIDO PELO MAGISTRADO A QUO – REGIME FECHADO – SAÍDA TEMPORÁRIA PARA VISITA A FAMILIARES – POSSIBILIDADE – PROJETO SEGUNDA CHANCE – REINTEGRAÇÃO SOCIAL E FAMILIAR DO PRESO – RECURSO NÃO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Conquanto não preenchidos os requisitos legais para o exercício de labor externo e direito de visitas à família ao reeducando que cumpre sua pena em regime fechado, deve ser mantido o benefício concedido pelo juízo da execução penal, com fundamento nos princípios da humanidade e da fraternidade. (...)” (TJMT – AgExec 1011272-25.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJe 08.12.2022).

Nesse mesmo sentido: AgExec no 1021397- 86.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10.05.2022; AgExec no 1022243- 06.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 11.05.2022.

Desse modo, tendo em vista a situação excepcionalíssima do reeducando Dione Rodrigues de Souza, assistido pelo Projeto Segunda Chance da Comarca de Primavera do Leste/MT e, repita-se, considerando os princípios da humanidade e da fraternidade, além dos objetivos de reeducar e ressocializar perseguidos pela sanção penal, é de rigor a manutenção da autorização para que ele visite seus familiares, aos sábados, no horário compreendido entre 12h e 18h, nos exatos termos da decisão recorrida.

...” (id. 189731652).

Pois bem. Como cediço, o trabalho digno é o mais eficiente instrumento de reintegração do preso à sociedade, principal objetivo que se visa na Execução Penal.

Assim, compete ao Poder Judiciário contribuir para a recuperação do condenado de todas as formas legais possíveis, sempre com o objetivo de permitir o seu retorno ao convívio social em condições propícias.

Assim, infere-se que a Lei de Execução Penal [7.210/84], não veda o trabalho externo ao preso que cumpre pena no regime fechado, tratando o labor como dever social e condição de dignidade humana, tendo finalidade educativa e produtiva, fazendo ressalva, no artigo 36, quanto à possibilidade daquele que se encontra em regime fechado exercer o trabalho, quando deverão ser tomadas as devidas cautelas contra a fuga e a favor da disciplina,
in verbis
:

“Art. 36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina.

(...)

No mesmo sentido, o artigo 34, § 3° do Código Penal, também autoriza o trabalho externo para o detento em regime fechado.

“
§ 2o - O trabalho será em comum dentro do estabelecimento, na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do condenado, desde que compatíveis com a execução da pena.

§
3o
- O trabalho externo é admissível, no regime fechado, em serviços ou obras públicas.”

Assim, independentemente do regime prisional, o trabalho externo é incentivado pela lei como um “
dever social e condição da dignidade humana
” (LEP, artigo 28).

No caso
, em abril de 2018 foi celebrado um termo de cooperação mútua entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance visando o aproveitamento de mão de obra dos recuperandos do regime fechado e semiaberto da referida comarca em diversas obras da Prefeitura, o qual vem obtendo êxito em sua execução.

Com efeito, trata-se de projeto bem sucedido, que conta, inclusive, como bem asseverado pelo Juiz, com reconhecimento do GMF-MT [Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário] e SESP/MT.

Lado outro, o
Ministério Público
pede a reforma da decisão prolatada, a fim de que o trabalho externo e a saída temporária sejam revogados, ante o não preenchimento do requisito objetivo e a ausência de amparo legal.

Todavia, calha destacar que em recente decisão este Eg. TJMT manteve o benefício concedido pelo juízo de execução penal, consignando que embora não preenchidos os requisitos legais para o exercício de labor externo e direito de visitas à família ao reeducando que cumpre sua pena em regime fechado, deve ser mantido pois que concedido pelo juízo da execução penal, com fundamentos nos princípios da humanidade e da fraternidade.

Assim ementado:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CONDENADO CUMPRINDO PENA NO REGIME FECHADO – AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PARA TRABALHO EXTERNO E SAÍDA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA VISITAR FAMILIARES – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – POSSIBILIDADE – MEDIDA EXCEPCIONAL – REEDUCANDO INSERIDO NO PROJETO SEGUNDA CHANCE – BENEFÍCIOS ÚTEIS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL E FAMILIAR DO PRESO – PREPONDERÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA HUMANIDADE/FRATERNIDADE X LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.Conquanto não preenchidos os requisitos legais para o exercício de labor externo e direito de visitas à família ao reeducando que cumpre sua pena em regime fechado, deve ser mantido o benefício concedido pelo juízo da execução penal, com fundamento nos princípios da humanidade e da fraternidade. “O princípio da humanidade deve orientar toda ação estatal voltada ao condenado, não só na feitura da lei e no âmbito do cumprimento efetivo da pena, como também na aplicação da sanção administrativa e no resgate do condenado como pessoa humana” [Direito da Execução Penal. Luis Regis Prado (Coordenador), Denise Hammerschmidt, Douglas Bonaldi Maranhão e Mário Coimbra. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 26].O conteúdo da fraternidade “realiza-se quando cada um, desempenhando sua função social, reconhece a existência e dignidade do outro, e é tratado individualmente com necessidades e fins próprios de forma que a felicidade, que é um fim individual por excelência, se realize em comunidade. Logo, a fraternidade é princípio que deve nortear as atitudes humanas e as funções estatais, além de fomentar o reconhecimento do outro, o princípio da responsabilidade e ser fonte de direitos transindividuais” [Clara Machado, in O Princípio da Fraternidade, Ed. Lumen Juris, 2017, p. 65].Demonstrado concretamente o resultado altamente exitoso do termo de cooperação mútua celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance, no qual os “os reeducandos são escolhidos após uma minuciosa avaliação pelos profissionais da Segurança Prisional, bem como pela Assistente Social”, cujos “participantes têm colaborado para ordem e disciplina, valorizando a oportunidade concedida”, conforme informações prestadas pelo juízo da execução penal seria de todo irrazoável vedar tal benefício aos presos, deixando-os trancafiados e ociosos, obstaculizando seu retorno ao convívio social e familiar.“Não há como recear perder o pouco que anos de reivindicação ressocializadora conquistaram de reforma e melhoria no campo penitenciário, porque todos esses progressos podem perfeitamente ser mantidos com o argumento de assim se estar fazendo em nome da dignidade da pessoa humana. A progressão de regime, que também foi responsável pelo aumento das penas, pode ser preservada como ingrediente na esperança na pena privativa de liberdade e, portanto, com base na necessária dignidade do ser humano; o trabalho prisional também não precisa do ideal ressocializador e pode ser defendido com base no argumento de que o abandono em uma instituição do Estado é indigno para qualquer um; e assim por diante. Estando a dignidade da pessoa humana como objetivo primeiro do projeto ressocializador, tudo o que foi alcançado por este de positivo pode ser mantido com o abandono do ideal e a assunção do verdadeiro propósito” [Conflito entre Ressocialização e o Princípio da Legalidade Penal. Luís Carlos Valois. Belo Horizonte, São Paulo: D’Plácido, 2020, p. 259/264].”
(N.U 1022243-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)

No mesmo sentido do entendimento acima, são os julgados:

“DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – TRABALHO EXTERNO DEFERIDO PELO MAGISTRADO A QUO – REGIME FECHADO – SAÍDA TEMPORÁRIA PARA VISITA A FAMILIARES ­– POSSIBILIDADE – PROJETO SEGUNDA CHANCE – REINTEGRAÇÃO SOCIAL E FAMILIAR DO PRESO – RECURSO NÃO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Conquanto não preenchidos os requisitos legais para o exercício de labor externo e direito de visitas à família ao reeducando que cumpre sua pena em regime fechado, deve ser mantido o benefício concedido pelo juízo da execução penal, com fundamento nos princípios da humanidade e da fraternidade. (TJMT N.U 1022243-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal). (N.U 1011272-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022)

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS, ROUBO MAJORADO E LESÃO CORPORAL – CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO E AUTORIZAÇÃO DE VISITA À FAMÍLIA – PEDIDO MINISTERIAL DE REVOGAÇÃO DA SAÍDA PARA VISITAR FAMILIARES POR NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – MEDIDA EXCEPCIONAL – REEDUCANDO INSERIDO NO PROJETO SEGUNDA CHANCE – BENEFÍCIOS ÚTEIS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL E FAMILIAR DO PRESO – PREPONDERÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA HUMANIDADE/FRATERNIDADE – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – RECURSO DESPROVIDO.[...]Demonstrado concretamente o resultado altamente exitoso do termo de cooperação mútua celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance, no qual ‘os reeducandos são escolhidos após uma minuciosa avaliação pelos profissionais da Segurança Prisional, bem como pela Assistente Social’, cujos ‘participantes têm colaborado para ordem e disciplina, valorizando a oportunidade concedida’, conforme informações prestadas pelo juízo da execução penal, seria de todo irrazoável vedar tal benefício aos presos, deixando-os trancafiados e ociosos, obstaculizando seu retorno ao convívio social e familiar” (TJMT, AgExPen no 1022243-06.2021.8.11.0000). (N.U 1011245-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

Ademais, infere-se da decisão do juízo
a quo
, que os detentos indicados pelo Diretor da Unidade Prisional, após uma minuciosa avaliação pelos profissionais da Segurança Prisional, bem como pela Assistente Social, laboram em obras no centro urbanos de Primavera do Leste, e ao deixarem a unidade prisional utilizam tornozeleira eletrônica a fim de que sejam fiscalizados, ressaltando-se que, além disso, os agentes prisionais poderão fiscaliza-los sempre que necessário, o que por certo, traduz medidas de controle de fuga e em favor da disciplina, como disposto no artigo 36, da LEP.

Logo, a decisão agravada deve ser mantida, ao se considerar a preponderância dos princípios da humanidade/fraternidade, a harmônica integração social do reeducando [LEP, art. 1o] e o cumprimento da pena junto do seu meio social e familiar [LEP, art. 103].

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o presente recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, mantendo-se no mais, incólume a decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024